Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DISPONIBILIDADE DE VAGA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO.
1. Aplica-se a lei consumerista ao caso, uma vez que o autor atende ao conceito de consumidor estampado no art. 2o, ao passo que a empresa ré se adequa ao conceito de fornecedor estipulado no art. 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
2. As relações contratuais baseiam-se, entre outros princípios, na boa-fé objetiva, na confiança e na vedação ao comportamento contraditório.
3. As provas colacionadas aos autos, em especial o contrato de prestação de serviços e as conversas travadas pelas partes por aplicativo de mensagem, são claras ao dispor que o adiantamento de valores realizado pelo consumidor visava o asseguramento de vaga em clínica de reabilitação.
4. Considera-se efetivamente prestado o serviço, não sendo possível a devolução dos valores, quando a empresa contratada disponibiliza vaga, conforme contratado, mas esta não é utilizada por culpa exclusiva do consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.